Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712980-52.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO ALVES PEREIRA APELADO: MARIA ALVES PEREIRA, ROSEMARY ALVES PEREIRA, ROSANGELA ALVES PEREIRA, MARCOS JONAS ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível com pedido de recebimento no seu dúplice efeito (ID 10483590, pags. 424/436), interposta, pelo Requerente, MARIO ALVES PEREIRA, em face da sentença (ID 10483574, pags. 399/401), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de interdição com pedido de antecipação de tutela (curatela provisória) no 0712980-52.2017.8.07.0007, requerida em desfavor de MARIA ALVES PEREIRA, genitora do Requerente, julgou procedente o pedido contraposto, requerido pelos filhos e pelo enteado da Requerida, para nomear a Senhora ROSEMARY ALVES PEREIRA, também filha da Requerida, sua curadora. Na Decisão de ID 16212822, este Juízo indeferiu a dilação de prazo e revogou a gratuidade de justiça e intimou a parte Apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Na petição de ID 15451828, a parte Apelada requereu em caráter urgente o deferimento da renovação do termo de compromisso, visto que a curadora assinou o termo de compromisso de curatela provisória, em 09/12/2019, perante o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Em Certidão de ID 17730850, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo legal para que a parte Apelante se manifestasse acerca da Decisão de ID 16212822. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 No caso dos autos, observa-se que os Apelados requereram a impugnação da concessão da gratuidade da justiça anteriormente concedida pelo Juízo de origem. A fim de proceder à análise dos requisitos para admissão do recurso, esta Relatoria determinou a intimação do Apelante, para que se manifestasse sobre a preliminar supracitada. o Apelante sustenta, em suma, que é hipossuficiente financeiro, bem como que inexiste nos autos comprovação de que aufere lucro com o prédio de que é proprietário. Intimado (Despacho, ID 14917843), o Apelante manifestou-se (ID 16132276) pela dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias, tendo em vista os óbices causados pelo Covid-19, proveniente da SARS-COV-2, “Coronavírus”. A decisão de ID 16212822 indeferiu a dilação de prazo e revogo a gratuidade de justiça. Intimado, o Apelante não recolheu o preparo. Sendo assim, ausente, portanto, pressuposto de preparo da presente Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento no 932, III; Art. 1.007, §4o; Art. 1.010; todos do Código de Processo Civil. À Secretaria da 3a Turma Cível, remetam-se os autos em caráter urgente para 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF para a expedição do termo de curatela requerida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1]2 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 16 de julho de 2020 13:44:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador